Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738044-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Não há comprovação de poderes outorgados ao advogado subscritor do agravo de instrumento (id 63879952), pois o substabelecimento juntado nos autos principais (id 208771898), não obstante faça referência aos poderes outorgados por ambos os executados em procuração anterior, essa (id 164592985) foi outorgada somente pela pessoa jurídica. Regularize o agravante sua representação processual ou requerer o que entender de direito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator